Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740482-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO JOSE KLEIN AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRÍCIO JOSÉ KLEIN, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposta em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA e ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID no 108824278 dos autos de origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado inicialmente em desfavor de ETIENE MERLO CHAVES, VICTORIA BEVILACQUA SILVA RIBEIRO e LUCIANO BEVILACQUA SILVA RIBEIRO representado por Georgeana Souza da Silva (ID. 86445947), herdeiros de Geraldo Bevilacqua Ribeiro, que era Presidente da Cooperativa executada à época em que constituído o crédito do exequente. O cumprimento de sentença que tramita em desfavor da Cooperativa (processo n. 0063536-74.2004.8.07.0001) se encontra suspenso, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora (art. 921, III do CPC). Na decisão de ID. 89114070, foi concedida tutela de urgência para determinar o arresto e solicitar a reserva de crédito ‘no importe de R$ 667.542,87, nos autos do processo de inventário que tramita perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - Processo n. 0703687-71.2020.8.07.0001 para garantir a satisfação do direito do autor’. Na decisão de ID. 99930164, foi determinada a retificação do polo passivo para excluir os herdeiros e incluir o ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, representado pela inventariante Sra. ETIENE MERLO CHAVES. O processo de inventário tramita sob o no 0703687-71.2020.8.07.0001, perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O espólio requerido apresentou contestação de ID. 101354733. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e suscita a inexistência do interesse de agir. No mérito, afirma que o falecido Sr. Geraldo apenas passou a atuar na Cooperativa quando os fatos que ensejaram o processo executivo já tinham ocorrido. Que o Sr. Geraldo era cooperado e foi eleito em assembleia apenas com o propósito de regularizar a situação financeira da Cooperativa; que tinha poderes limitados pela assembleia; que a cooperativa já tinha dívidas com diversos cooperadores e que muitos destes estavam inadimplentes. Aduz que no tempo de gestão do Sr. Geraldo, todas as contas foram aprovadas, que não assumiu nem criou nenhuma dívida. Relata que ‘na assembleia que ocorreu no dia 20 de janeiro de 2020 foi feita a eleição de um conselho fiscal e estes, na falta do procurador, ou em conjunto com este deveria ter providenciado a averbação do óbito na justa comercial e a exclusão do Sr. Geraldo dos documentos afetos à cooperativa’, o que apenas não teria ocorrido em face do falecimento do Sr. Geraldo em 01/02/2020. Por tais razões, rejeita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Foi apresentada réplica de ID. 103314124. Em sede de especificação de provas, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado e o requerido pleiteou a produção de prova oral. Na petição de ID. 105712664, a parte requerente deduz pedido para que seja determinado o arresto dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel situada na “QSE 01, Lote no 8, registrado sob a Matrícula no 36.600 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” (Certidão de ônus – ID. 105712657). É o relatório. Decido. - GRATUIDADE DE JUSTIÇA Intimada para apresentar comprovante de sua situação economicamente deficitária (ID. 103618457), o espólio requerido não se manifestou sobre a questão na petição subsequente (ID. 104584186). Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. Entretanto, o espólio é uma coletividade de bens, despersonalizada, que abrange todo o patrimônio do falecido e detém personalidade judiciária apenas para fins de representação processual, o que afasta a aplicação do art. 99, § 2o, do código processual. Ademais, havendo bens deixados pelo falecido e passíveis de serem partilhados, presume-se que situação econômica da massa do espólio é suficiente para fazer frente às obrigações decorrentes de eventual sucumbência. Pelo exposto, indefiro o pedido. - INTERESSE DE AGIR A parte requerida alega, em preliminar, a ausência do interesse de agir do requerente no que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o requerido apresentou contestação, opondo resistência à pretensão da parte requerente. Desse modo, verifico que o interesse de agir continua presente, porquanto existe pretensão resistida, consistente na responsabilidade pelo pagamento do débito da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA nos autos do cumprimento de sentença n. 0063536-74, havendo necessidade de intervenção do Judiciário. Tanto é assim que a parte requerida compareceu aos autos e contestou o pedido formulado na inicial. Ademais, na decisão de ID. 88299955 restou consignado que o cumprimento de sentença originário já se encontrava suspenso em decorrência da ausência de bens da COOPERATIVA COOPERFÊNIX, o que demonstra o interesse de agir do exequente ora peticionante. Nesses termos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual. - MÉRITO DO INCIDENTE É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Para tanto, em um processo paulatino, erigiu-se em nossa doutrina e jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, vindo, somente com a edição do Código de 2002, positivar este entendimento (art. 50), no âmbito das relações civis. Segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, deve-se observar a Teoria Menor, adotada no art. 28, §5o, segundo a qual basta a simples inadimplência da executada para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, observo que, na sentença proferida no processo de origem (0063536-74.2004.8.07.0001, ID. 42279206 – pág. 2 do r. processo), houve o afastamento da incidência do CDC. A d. Juíza sentenciante consignou que: ‘inicialmente, cumpre afastar desde já a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pretendida pela autora. Com efeito, a jurisprudência majoritária, à qual me filio, tem entendido que a relação existente entre cooperativa e cooperado não está sujeita à aplicação do CDC, mas sim, à lei especial das cooperativas (Lei no 5.764/71)’. Ainda nos autos originários (0063536-74), no acórdão prolatado no ID. 42278819 (págs. 2 e 8) do r. processo, a Eg. 3a Turma Cível destacou que: ‘a (recorrente) sustenta a não incidência do CDC ao caso em espécie, bem como o não cabimento da condenação por perdas e danos. (...) No que tange ao CDC, carece o apelante de interesse recursal, eis que a sentença afastou a aplicação dessa legislação’. A sentença de mérito foi proferida em maio/2007 e o acórdão prolatado em 14/07/2010 e transitado em julgado em 06/08/2010. Evidentemente, a jurisprudência nacional evoluiu no sentido de reconhecer que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas’, conforme enunciado n. 602 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicado no DJe em 26/02/2018. Contudo, sob pena de violação da garantia fundamental de observância da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição), a fase de execução, no que tange ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deverá observar o regramento legal utilizado na fundamentação do título executivo judicial. Tendo em vista que foi expressamente rejeitada a incidência do CDC na sentença e no acórdão de origem, tendo sido aplicada a lei especial das Cooperativas (Lei no 5.764/71), o presente incidente de desconsideração não pode prosseguir com fundamento no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Na petição inicial do presente incidente (ID. 86445947), extrai-se que o pedido é fundando também no art. 50 do Código Civil, o qual prevê como hipótese autorizadora da desconsideração o abuso da personalidade jurídica ‘caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’. Nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, ‘desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza’. Estabelece o art. 51 que ‘nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua’. No caso em tela, a parte requerente alega que houve o abuso da personalidade da COOPERFÊNIX LTDA com o propósito de frustrar os credores. Argumenta que a cooperativa ‘ultrapassou o prazo máximo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, previsto no art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971, para a duração da liquidação extrajudicial, iniciada em 06/02/2012’, bem como que ‘encerrou as suas atividades de maneira irregular e fraudulenta, a despeito de o Registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica apontar atividade’. O esgotamento do prazo para conclusão da liquidação extrajudicial ou o mero encerramento de fato da sociedade empresária não são suficientes para, por si sós, configurarem abuso da personalidade jurídica, eis que a sociedade empresária continua existindo como sujeito de direito no que tange à responsabilidade patrimonial e até que se conclua a liquidação. A partir da Teoria Maior, deve ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Pelo que se colhe do acervo probatório, a empresa não foi utilizada como instrumento de fraude, tampouco foi direcionada à prática de atividades ilícitas ou criminosas. O que se extrai é que COOPERFÊNIX LTDA explorava a atividade imobiliária regularmente até que, em determinado momento, passou a não mais honrar os compromissos assumidos perante a parte requerente, o que ensejou a propositura da ação rescisória e a prolação da sentença de procedência, a qual embasa o cumprimento de sentença do processo de origem. Não há prova de ato fraudulento, à luz do conceito do art. 50, § 1o, do Código Civil, que enseje a desconsideração da personalidade jurídica. O indeferimento do incidente e a revogação da medida liminar anteriormente concedida (ID. 89114070), são medidas que se impõem. - PARTE DISPOSITIVA Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas remanescentes, se houver, pela requerente. Sem honorários advocatícios. Preclusa a presente decisão, traslade-se cópia para o processo originário (CumSen n. 0063536-74.2004.8.07.0001). Preclusa a presente decisão, comunique-se o juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, acerca da revogação do arresto de crédito no rosto dos autos de n. 0703687-71.2020.8.07.0001, no importe de R$ 667.542,87. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante FABRÍCIO JOSÉ KLEIN interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 31578878). Preparo efetuado (ID no 31578879). Compulsando os autos, verifico que não há pedido de efeito suspensivo, tampouco de tutela antecipada recursal. Sendo assim, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem resposta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 12:27:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora